Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704129-20.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO JOSE XAVIER FERNANDES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A certidão referida no id 43264200 evidencia que houve a interposição de recursos especial e extraordinário contra o acórdão proferido pela Câmara de Uniformização nos autos do processo n. 0707756-52.2020.8.07.0000. A Câmara de Uniformização julgou o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) e os presentes embargos de declaração nos termos do art. 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, determino que a Secretaria da Primeira Turma Cível aguarde o julgamento dos recursos especial e extraordinário, nos termos do art. 987, § 1o, do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator